Tribunal: TJES
Processo: 0002864-15.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Nacional de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002864-15.2014.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ADQUIRENTE NÃO LOCALIZADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO DE DETRAN CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EDILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, “não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.” (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Rejeito a preliminar.

2. Pelos ditames do art. 134, do CTB, “[...] no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Entretanto, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, a qual tem reiteradamente decidido que “[...]a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.[...]” (REsp 1715852/RS).

3. O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

4. O deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial.

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar.

6. Honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa.

7. Recurso interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES
conhecido e desprovido.

8. Recurso interposto por Edilberto Souza de Oliveira conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Detran, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Edilberto Souza de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002864-15.2014.8.08.0004

Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES

Apelante: Edilberto Souza de Oliveira

Apelados: Valdir Pereira dos Santos, Edilberto Souza de Oliveira e DETRAN ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 90/90v) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Valdir Pereira dos Santos contra Edilberto Souza de Oliveira e DETRAN ES, julgou procedente o pedido inicial, condenando o segundo requerido a proceder a transferência do veículo para Edilberto Souza de Oliveira no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$1.000,00 (mil) reais, transferindo todos os encargos e multas incidentes desde o dia 14/02/2007. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), distribuindo proporcionalmente à sucumbência, cabendo a Edilberto Souza de Oliveira o pagamento de 60% dos honorários e ao Detran o pagamento dos 40% restantes, além de isentar a autarquia estadual do pagamento das custas.

Em suas razões recursais (fls. 100/107) o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES pretende, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que houve julgamento extra petita uma vez que o pedido foi unicamente de efetivação do comunicado de transferência dos débitos e infrações, tendo o magistrado, no entanto, determinado que a autarquia fizesse a transferência do veículo. No mérito, pretende a reforma da sentença sustentando em síntese que (i) segundo o art. 134 do CTB o vendedor deverá realizar a comunicação da venda, com o escopo de afastar sua responsabilidade solidária; (ii) o comunicado de venda não foi efetivado em razão da ausência de pagamento da taxa, sendo o autor notificado de tal fato; (iii) cumpre ao comprador realizar a transferência do veículo nos termos do art. 123, §1º do CTB, devendo a sentença ser modificada para condená-lo a realizar a transferência e, caso esse não seja o entendimento, que seja condenado ao pagamento dos custos da transferência e realização da vistoria do veículo; (iv) como não deu causa ao ajuizamento da demanda, não deve arcar com honorários advocatícios.

Contrarrazões (fls. 115/123) de Valdir Pereira dos Santos pelo desprovimento do recurso.

Nas razões recursais (fls. 130/136) Edilberto Souza de Oliveira pretende a reforma da sentença sustentando que (i) a determinação do pagamento de 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais deve ser modificada, uma vez que foi assistido pela Defensoria Pública Estadual; (ii) devem ser arbitrados honorários advocatícios à advogada dativa nos termos do Decreto 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

Contrarrazões (fls. 140/146) de Valdir Pereira dos Santos, nas quais argui preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES (id. 5060201), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES

Preliminar de julgamento extra petita

Nos termos do art. 492 do CPC, “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Contudo, segundo a jurisprudência do STJ, “
não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.
” (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Na hipótese, o apelado expôs que no dia 14/02/2007 vendeu seu veículo ao Sr. Edilberto Souza de Oliveira, firmando acordo verbal no sentido de que, tão logo fosse feita a entrega do carro, o automóvel deveria ser transferido para o nome do adquirente junto ao DETRAN-ES dentro do prazo máximo exigido pela Lei 9.503/97 em seu artigo 123, I, §1º. Decorrido o prazo sem que a transferência tenha ocorrido, procurou o adquirente mas não obteve êxito. Posteriormente procurou o DETRAN-ES, afirmando que “mesmo solicitando ao Segundo Requerido a concessão da transferência do veículo, bem como a transferência das multas que porventura fossem cometidas através do uso do veículo para o prontuário do SR. EDILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, o Segundo Requerido que detinha a obrigação de fazer a devida transferência, não cumpriu com a solicitação”.

Em consonância, extrai-se da fundamentação da inicial que o apelado pugnou pela retirada do veículo do seu nome, uma vez que de acordo com o “dossiê do veículo retirado do site do DETRAN e extrato do prontuário de sua CNH, o veículo encontra-se com todos seus documentos atrasados e diversas multas constando no nome do Requerente”, tendo ressaltado ainda que “exerce a profissão de motorista na Viação Sudeste, sendo a carteira nacional de habilitação do Autor é que lhe garante a sua renda familiar e por este motivo, não pode se expor ao risco de responder por possíveis infrações de trânsito cometidas por outrem, colocando o seu emprego em risco”.

Portanto, ao determinar que a transferência fosse realizada pelo DETRAN-ES, considerando que o primeiro requerido não foi localizado, o magistrado sentenciante acolheu parcialmente o referido pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS - VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DO VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CORREÇÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA AO CONSUMIDOR RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO INDEVIDA - JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS - MANTIDOS. 1. Não é extra petita a sentença que se atém aos limites da causa de pedir, não se distanciando do entendimento de que o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, 2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores. [...] 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024100138775, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de julgamento extra petita. É como voto.

Mérito

Conforme a jurisprudência deste Tribunal “[...]
A responsabilidade de transferência do bem, na compra de veículo usado, é do adquirente e não da instituição financeira que financiou a compra. A regularização do bem junto ao DETRAN é de responsabilidade do antigo e do novo proprietário
.[...]” TJES, Apelação Cível, 035140433570, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Pelos ditames do art. 134, do CTB, “[...]
no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
”

Entretanto, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, a qual tem reiteradamente decidido que “[...]
a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
[...]” (REsp 1715852/RS).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)

No caso dos autos, não vejo como eximir o DETRAN-ES de suportar a obrigação de proceder com a retirada do veículo do nome do autor, assim como os débitos relacionados ao período posterior a comprovada venda do bem ocorrida em 14/02/2007, notadamente porque já havia sido dado conhecimento a referida autarquia estadual por meio da comunicação de transferência de veículo autuada em 27/09/2007 sob número 38885379 (fls. 15/19), denotando a mudança de titularidade do automóvel.

Ressalto que a alegação de incompletude do processo da comunicação de transferência do veículo por falta de pagamento de taxa no valor de R$ 17,54 (dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) e de que o apelado tinha ciência de tal fato não merece prosperar, pois não há prova nos autos de que o mesmo foi notificado da existência dessa pendência.

Portanto, é fácil a constatação de que a sentença impugnada foi proferida em consonância com a jurisprudência predominante sobre o tema em debate nos autos, não traduzindo
error in judicando
que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Quanto à condenação do DETRAN ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não o alberga, eis que frustrou a possibilidade de resolução pela via administrativa, evidente que este recorrente deu causa ao aforamento da demanda pelo apelado e ainda ofertou resistência por meio de contestação, sendo que justamente por isso reputo correta a condenação imposta pelo magistrado singular, no pormenor.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de R$600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Apelação interposta por Edilberto Souza de Oliveira

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Câmara,
“a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

As razões apresentadas pelo apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto aos pedidos de deferimento de gratuidade de justiça e pagamento de honorários advocatícios, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

A gratuidade da justiça tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz jus à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que “[...]
a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
[...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

No caso, o apelante foi citado por edital (fl. 77), sendo-lhe nomeado como curador especial a Defensoria Pública que apresentou contestação por negativa geral, não existindo o mínimo de informação sobre a capacidade econômica da parte, motivo pelo qual indefiro o benefício da gratuidade da justiça.

É a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 772756 RS 2015/0216146-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2016)

No que concerne aos honorários em favor da defensora dativa nomeada, a jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que “o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15.” (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

No mesmo sentido:

“O julgador, ao arbitrar os honorários advocatícios, não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180005052, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

“A tabela de honorários elaborada pela OAB possui caráter meramente informativo quanto ao arbitramento de honorários a defensor dativo nomeado pelo juízo criminal, devendo a verba ser fixada com base no ordenamento processual, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080081888, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

“Assim como a tabela da OAB/ES não tem a capacidade de vincular as decisões judiciais aos valores nelas expostos, o Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, também não delimita a quantia a ser arbitrada pelo Judiciário, o que torna sua utilização opcional ao julgador.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180002121, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a atuação da causídica, que teve início do ano 2021 e apresentou recurso de apelação, entendo à luz da razoabilidade e da proporcionalidade como justo e condigno o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo adequado para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho da advogada sem, entretanto, deslustrá-lo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, fixando os honorários em favor da defensora dativa em R$400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar